Tribunal: STF
Processo: RE 826389
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente. 



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Não viola a regra do art. 93, IX, da CF/88 o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.